Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-33.2019.8.14.0035
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800265-33.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: FRANCILENE FLORENZANO VIANA, GERCIANE ANDRADE DA SILVA, GESIANE SEIXAS DA SILVA, GLEICY ABREU DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. LEI MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES, DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSÃO DOS 30 DIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DIREITO AO PAGAMENTO DE 1/3 SOBRE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR. CARTA MAGNA PREVÊ PAGAMENTO MÍNIMO DE 1/3 SOBRE O VALOR DAS FÉRIAS. DIREITO ÀS FÉRIAS DE 45 DIAS DEVIDAMENTE DISCIPLINADO EM LEI MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 3.172/1998. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Municipal nº
3.172/1998
do Município de Óbidos prevê expressamente o direito ao gozo de 45 dias de férias
após cada 12 (doze) meses de exercício, sendo que 30 (trinta) coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar
.

2. A CF em seu art. 7 dispõe sobre a obrigatoriedade de pagamento mínimo de 1/3 sobre as férias, sendo devidamente respeitado pela lei atacada, que ainda concedeu mais 15 dias de gozo no recesso escolar.

3. Nos termos acima expostos, cabe a municipalidade o pagamento de 1/3 salário sobre o período de férias referente ao recesso escolar, já que disciplinado de forma expressa em lei municipal, devidamente sancionada e promulgada pelo ente público.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de 13º de Férias Complementares, ajuizada por
FRANCILENE FLORENZANO VIANA E OUTROS
, julgou procedente a ação condenando a municipalidade à obrigação de pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 (quinze) dias do recesso escolar à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda, cujo montante deverá ser apurado em memória de cálculo ou liquidação de sentença por ocasião da fase satisfativa (id. 5736686).

Irresignado com essa decisão, o município de Óbidos interpôs o presente recurso de apelação (id. 5736690), argumentando, inicialmente, cerceamento de defesa, por entender que a fase instrutória não foi devidamente concluída, já que não foi deferida a prova testemunhal requerida, e que o feito não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado da lide.

Afirma também que o recesso estudantil não poderá ser entendido como férias para critério de recebimento de decimo terceiro salário, além do que, não existe lei que confira esse direito ao recebimento desse 13º quando do período do recesso escolar, requerendo assim o provimento do recurso em questão, reformando a sentença ora combatida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em Contrarrazões (id. 5736694), a parte recorrida requer o improvimento do apelo.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 7001974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo, pelo que passo a sua análise.

Do alegado cerceamento de defesa
.

Aduz o apelante, em preliminar, cerceamento de defesa, por entender que a fase instrutória não foi devidamente concluída, já que não foi deferida a prova testemunhal requerida, e que o feito não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado da lide.

Em que pese sua irresignação, entendo que nenhum cerceamento de defesa existiu por parte do juízo
a quo,
já que, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC/15, caberá ao magistrado indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, além do que, a questão aqui posta e exclusivamente de direito, não havendo razão para se trazer aos autos testemunhos de pessoas que em nada contribuirão para o desenrolar do mérito, pois a controvérsia se limita a existência ou não de direito do servidor público municipal em receber o 1/3 de férias sobre o período correspondente ao recesso escolar, não havendo assim que se falar em produção de provas testemunhais para se decidir o feito, muito menos em cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No que se refere a ser ou não direito do servidor público municipal
o recebimento do 1/3 salário sobre o período referente ao recesso escolar, vejo também aqui que tal pretensão não merece prosperar.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores em geral, incluindo os servidores públicos, o direito ao adicional de férias, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, § 3º,
in verbis
:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal";

"Art. 39 [...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

O Município de Óbidos possui lei própria que trata sobre esse assunto, qual seja, a Lei n.º 3.172/1998 que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos, a qual dispõe em seu art. 63 e seguintes, sobre as férias dos servidores, nos seguintes termos:

“
Art. 63
.
O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar
.

Art. 64
. O servidor integrante da carreira de docente que estiver fora da sala de aula ou colocado a disposição de qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o município, terão direito a férias anuais de 45 dias.

Art. 65
. Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de especialistas em educação básica gozarão de férias anuais de 30 dias, após cada 12 meses de exercício.

Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ único – As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.
” Grifei e destaquei

Como visto, o Plano de Carreira do Magistério Público assegura aos docentes em exercício da regência de classe o gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais, distribuídos nos períodos de recesso.

Desse modo, se existe previsão legal específica e expressa de 45 (quarenta e cinco) dias por ano de férias em favor dos profissionais do magistério, o respectivo terço constitucional deverá ser pago sobre todo o período, em estrita observância ao princípio da legalidade que deve reger a Administração Pública.

Portanto, o referido estatuto assegura claramente aos membros do magistério em efetivo exercício da docência o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano, dos quais 15 (quinze) dias devem ser usufruídos durante os períodos do recesso escolar, incidindo também o terço constitucional sobre esse período.

Nesse sentido, conforme disposto no próprio texto legal acima exposto, o terço de férias, do servidor público municipal do magistério, deve abranger não apenas o período de 30 (trinta) dias de férias que é gozado durante as férias escolares, mas também o período de 15 (quinze) dias de férias a ser gozado durante o recesso escolar, posto que não pode a municipalidade vir agora, após promulgar lei municipal própria, entender que seu texto não deve ser aplicado, não existindo qualquer afronta aos entendimentos esposados pelas Cortes Superiores.

No que se refere a irresignação da municipalidade quanto a não

ter o juízo
a quo
apreciado todas suas teses defensivas expostas ainda na contestação apresentada, entendo também aqui que quando o juiz julga o mérito de uma ação, basta estar convencido, através de apenas uma tese, de que aquele direito é devido, não necessitando se alargar quanto à análise de todas as teses ventiladas na contestação apresentada, ainda mais, a parte recorrente, por ter entendido omissa a decisão recorrida, deveria ter oposto os devidos embargos declaratórios, o que não fez.

Por fim, quanto a pretendia manifestação expressa desta Corte sobre as matérias tratadas neste apelo, como forma de prequestionamento, entendo que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, tal prequestionamento poderá ser procedido de forma ficta, conforme art. 1.025 do referido diploma legal.

Dessa forma, nada há de ser reformado na decisão combatida, devendo-se se mantida integralmente a sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do APELO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a

sentença recorrida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023